Tribunal: STF
Processo: AI 680059
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
AGRAVO – PRAZO. Examina-se a oportunidade do agravo regimental pelo dia de entrada no protocolo do Tribunal, não cabendo observar a regra relativa a agravo de instrumento contra decisão interlocutória do Juízo, quando, então, admite-se a consideração da data em que apresentado o agravo nos Correios.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.